Tribunal: TJSP
Processo: 0014188-76.2023.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Preliminar - Prescrição da pretensão executória – Inocorrência - Termo inicial corresponde ao trânsito em julgado para ambas as partes – Preliminar rejeitada - Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade – Inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Tentativa de localização do sentenciado que se revelou

Ementa:

Agravo em Execução Penal – Preliminar - Prescrição da pretensão executória – Inocorrência - Termo inicial corresponde ao trânsito em julgado para ambas as partes – Preliminar rejeitada - Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade – Inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Tentativa de localização do sentenciado que se revelou infrutífera, dada a sua não localização no endereço por ele declinado - Decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade escorreita e fundamentada, ausente qualquer nulidade ou constrangimento ilegal. – Preliminar rejeitada . Recurso desprovido.